Tribunal: TJDFT
Processo: 0711948-42.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CIRURGIA DE ADENOAGMIGDALECTOMIA. REQUISIÇÃO. PODER PÚBLICO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO NA SENTENÇA DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer, na qual a autora pleiteou a realização de cirurgia de adenoamgdalectomia. 1.1. Após a sentença de procedência, não foi interposto recurso voluntário, razão pela qual os autos subiram em remessa ex officio ao TJDFT.
2. O ente estatal é obrigado a assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Carta Política (artigo 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204/216), porquanto se trata de uma garantia de índole constitucional, sendo defeso à Administração se furtar a este dever legal (artigo 37, CF). 2.1. A autora, com 4 (quatro) anos de idade, foi diagnosticada com Hipertrofia das Adenoides com 90% (noventa por cento) de obstrução do nariz, necessitando de cirurgia de Adenoamigdalectomia. 2.2. Jurisprudência: “(...) Cabe ao Estado fornecer ou custear o tratamento cirúrgico recomendado por médicos da rede pública àquele que não possui condições de fazê-lo, cuja pretensão encontra respaldo na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal. III - Negou-se provimento à remessa oficial.(07042228020198070018, José Divino, 6a Turma Cível, PJe: 11/9/2019.) 2.3. Entendimento do STJ: “(...) III - Os arts. 196 da Constituição da República e 2o da Lei n. 8.080/90, dispõem que o direito à saúde deve ser uma prioridade do Estado, até porque está intimamente ligado com o direito à vida, fonte de onde irradiam todos os demais direitos fundamentais. No caso, esta obrigação prioritária do Estado não pode ser negada à parte demandante, que comprovadamente necessita da cirurgia para melhora de sua qualidade de vida, fato este que não pode ser condicionado à conveniência política do administrador público.(...)” (AgInt no REsp 1797829/RS, DJe 14/08/2019).
3. Remessa necessária improvido.